Tribunal: STF
Processo: ARE 1408688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VERBA REPASSADA AO MUNICÍPIO DE CACULÉ/BA. CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. RECURSOS FEDERAIS OBJETO DE FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO DE CONTROLE DA UNIÃO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E A CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.